Tribunal: STF
Processo: RE 1504489
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa de coleta de lixo. Tema nº 146 da Repercussão Geral. Súmula vinculante nº 29. Base de cálculo. Formação. Matéria infraconstitucional. Violação reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    1. A Corte a Quo considerou válida a formação da base de cálculo do tributo em questão, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).